Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ABUSO DE DIREITO. RECLAMAÇÃO. LIMPEZA DO EDIFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, CPC).
1. No campo da responsabilidade civil extracontratual (aquiliana), a configuração do dever de indenizar fica condicionada à comprovação do 1) ato ilícito; 2) do dano material ou imaterial, e 3) do respectivo nexo de causalidade.
2. O direito de reclamar da qualidade dos serviços de conservação contratados pela administração do condomínio, constitui direito atribuído a todos os condôminos.
3. Nos termos do art. 187 do Código Civil, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
4. Ao autor, incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).
5. Verificado o insucesso do autor no desempenho do ônus processual de comprovar o ato ilícito supostamente cometido pela ré, consistente no exercício abusivo do direito de reclamar da qualidade dos serviços de limpeza executados pelo autor nas dependências do edifício em que reside, não merece reparo a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial.
6.Recurso não provido.